Tribunal: STF
Processo: HC 133773
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROVA EMPRESTADA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO DA DEFESA. SUFICIÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS INCLUSIVE NA FASE JUDICIAL A CORROBORAR A CONDENAÇÃO E O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUESTIONADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EM HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.



    1. Inexistência de nulidade na utilização da prova emprestada. A defesa do Paciente teve a oportunidade de contraditá-la, mas deixou de produzir novas provas. 



    2. Independentemente da suposta inadequação do reconhecimento fotográfico e da existência ou não dessa fotografia, as instâncias antecedentes assentaram haver outras provas, inclusive produzidas na fase judicial, para corroborar esse reconhecimento e subsidiar a manutenção da condenação do Paciente transitada em julgado. 



    3. Acolher a pretensão do Impetrante de absolvição do Paciente demandaria reexaminar o conjunto probatório dos autos para avaliar a suficiência das provas pelas quais se baseia a condenação e consideradas para a prolação das decisões nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus.



    4. Ordem denegada.